Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. PENHORA SOBRE METADE DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A outorga marital é exigida para que a fiança prestada seja considerada válida, nos moldes do art. 1.647, inciso III, do Código Civil, o que não faz com que os bens pertencentes à outorgante possam ser alcançados para o pagamento de eventuais débitos oriundos do título, sobretudo ante a vedação legal de interpretação extensiva do instituto da fiança.
2. A penhora de metade do imóvel concilia os interesses do credor e a regularidade da fiança prestada, a fim de resguardar a parcela do bem de propriedade da outorgante, que figura como terceiro e não compõe o polo passivo da lide.
3. Recurso desprovido.